Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739708-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZIEL BARCELO DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em anular o ato que o reprovou no procedimento de heteroidentificação e assegurar sua classificação efetivamente alcançada no resultado final dentre os candidatos cotistas em concurso público. O agravante informa que se inscreveu no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal na modalidade de cotista negro/pardo. Narra que a comissão de heteroidentificação, por sua maioria, não identificou traços fenotípicos suficientes para considerá-lo pessoa negra (preto ou pardo). Assegura que sua pele é plenamente condizente com a classificação adotada e com a sua autoidentificação. Considera que, ainda que uma pessoa negra tenha a pele mais clara, ela não deixa de ser negra. Destaca que, quanto mais clara for uma pessoa de pele negra, menos adversidades encontrará, mas sempre será uma pessoa negra. Sustenta que as políticas afirmativas, como as inseridas pelo Estatuto da Igualdade Racial, são destinadas às pessoas negras e àquelas que compreendem todo o espectro de variação de tonalidades da pele negra, o que consubstancia o pardo. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Alega que a comissão de heteroidentificação tem como papel confirmar a condição autodeclarada, mas não pode fazer uma seleção racial discriminatória, como no caso em tela. Argumenta que a análise do grupo étnico-racial a que pertence o candidato não pode ser alvo de subjetividade e que é imprescindível uma análise de seu histórico familiar e pessoal, sob pena de arbitrariedade. Entende que, em caso de dúvida acerca do pertencimento étnico-racial do candidato, deve prevalecer a autodeclaração por ser uma ferramenta de autoidentificação e reconhecimento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça concedida para o agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a legalidade do ato que avaliou as características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros e pardos. Cabe ressaltar, inicialmente, que o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública e adentrar no mérito de ato administrativo. Sua atuação deve cingir-se ao controle de legalidade do ato, com o escopo de aferir a existência de eventuais vícios na conduta da Administração Pública que possam violar direitos subjetivos dos jurisdicionados. A Lei n.12.990/2014 assim estabelece sobre a cota racial em concursos públicos: Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A banca examinadora deverá verificar a condição declarada pelos candidatos com base em critérios objetivos estabelecidos no edital do concurso. No caso dos autos, o edital traz as seguintes disposições:[1] 11. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS: (...) 11.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (...) 11.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 11.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. (...) 11.8.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. (...) 11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins no disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 11.8.7 A comissão de hereroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. É imprescindível o exame do candidato com base nas características fenotípicas ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação, em observância aos quesitos utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A banca analisa o registro visual do candidato com base nos elementos fenotípicos apresentados. Examinam-se o tom de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. Não são considerados, para os fins de análise, outros registros ou documentos pretéritos, consoante estabeleceu a norma do certame. O agravante não foi considerado cotista em seu procedimento de verificação pela banca examinadora sob o fundamento de que não foram identificados traços fenotípicos suficientes para considerá-lo pessoa negra (preto ou pardo).[2] O referido parecer mostra-se adequadamente motivado e observa as previsões legais e editalícias. A decisão da banca examinadora configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para certificar a aptidão do agravante para o prosseguimento nas demais fases do certame nas vagas destinadas aos candidatos negros. A aferição dos fatos narrados depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 169008466 dos autos originários [2] id 170336460 dos autos originários